Tribunal: TJDFT
Processo: 0002635-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002635-33.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA ARAGAO PINTO D E S P A C H O O presente processo esteve suspenso desde setembro de 2016 (ID 13599106; ID 13599108), aguardando o julgamento de matéria afetada nos incidentes de resolução de demandas repetitivas 2016.00.2.013471-4, 2016.00.2.012014-9 e 2016 00.2 012253-0, bem como no REsp 1.710.938/DF, os quais já foram julgados conforme certidão de ID 15081769. Intimem-se as partes para que tenham ciência da retomada do prosseguimento do feito, bem como para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto ao que restou decidido. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora